Tribunal: TJMT
Processo: 0002785-10.2014.8.11.0018
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL - PROCESSO CIVIL – DIREITO DO CONSUMIDOR - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –– AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO - MULTA APLICADA PELO PROCON - PRELIMINARES DE NULIDADE - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002785-10.2014.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (APELANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELADO), MARCELO JUNIOR GONCALVES - CPF: 326.922.772-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL - PROCESSO CIVIL – DIREITO DO CONSUMIDOR - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL ––
Ação Anulatória de Débito
- MULTA APLICADA PELO PROCON -
preliminares de nulidade - ausência de fundamentação da decisão administrativa , decretação de revelia e cerceamento de defesa – rEJEITADAs –
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO
– previsão legal da multa e
FIXADA EM OBSERVÂNCIA À REGRA DA RAZOABILIDADE E AO CRITÉRIO DA PROPORCIONALIDADE – NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CONFISCO - RECURSO DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL.

1.

Aplicação de pena de multa em procedimento administrativo pelo PROCON.

2.

Decisão administrativa motivada, com notificação e ciência dos atos praticados, inclusive com apresentação defesa, como recursos cabíveis na esfera administrativa, o que afastam as nulidades suscitadas.

3.

Não compete ao Poder Judiciário revisar o mérito do ato administrativo praticado pelo apelado, sob pena de interveniência indevida.

4.

A cominação da multa pelo Procon tem previsão legal nos
arts. 56, inc. I, e 57,
caput
e parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

5.

“
A Multa prevista no art. 56 do CDC não visa à reparação de dano causado ao Consumidor, mas sim à punição pela infração às normas que tutelam as relações de consumo
”. (STJ – RMS 21520/RN, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 17/08/2006)”.

6.

Não há caráter confiscatório da multa “
uma vez que cominada em razão do descumprimento de uma obrigação, é devida a sanção e o percentual aplicado se encontra de acordo com a previsão legal”,
enquanto que
“o princípio constitucional do não-confisco, insculpido no art. 150, IV, da CF/88, dirige-se a tributo, que detêm conteúdo nitidamente intimidatório, impingidas aos contribuintes omissos e inadimplentes, com vistas, inclusive, a coibir a sonegação fiscal”.
(Desa. Maria Aparecido Ribeiro, nos autos de Recurso de Apelação Cível n. 0004182-15.2015.8.11.0004).

7.

Honorários advocatícios majorados para
12% (doze por cento) sobre
o valor do proveito econômico.

8.

Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela empresa
BZW — COMPANHIA DIGITAL
, visando reforma da r. sentença proferida pela Segunda Vara da Comarca de Juara-MT que, na Ação Anulatória de Débito com Pedido de Antecipação de Tutela n. 0002785-10.2014.8.11.0018 (código 65665), julgou improcedentes os pedidos constantes na exordial proposta contra o
Município de Juara
-MT
, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inc. I, do CPC e condeno-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico.

Em suas razões recursais (id. 11623980 - Pág. 1 a 7; id. 11623981 - Pág. 1 a 6, id. 11623982 - Pág. 1 a 6, id. 11623983 - Pág. 1, id. 11623984 - Pág. 1 a 7, id. 11623985 - Pág. 1 a 5, id. 11623986 - Pág. 1 a 6, id. 11623986 - Pág. 1 a 4, id. 11623987 - Pág. 1 e id. 11623988 - Pág. 1 a 3), a apelante argui, preliminarmente, nulidade da multa por ausência de motivação da decisão administrativa, por decretação de revelia em processo administrativo e cerceamento de sua defesa.

No mérito, alega ausência de infração praticada e minoração da multa em aplicação às regras da proporcionalidade/razoabilidade e do não confisco.

Ao final, requer provimento do recurso do recurso com cancelamento das multas arbitradas e condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

O recurso foi preparado (id. 11623988 – Pág. 1 e id. 114560993 - Pág. 1).

O apelado apresentou as contrarrazões (id. 11623990 e id.11623989) e pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

Os autos foram remetidos e distribuídos, automaticamente no sistema PJE, em conformidade com a Resolução n. 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador Gabinete do Des. Luiz Carlos da Costa. (id. 11623456 - Pág. 1)

Posteriormente, os autos foram encaminhados sob minha relatoria, em substituição legal, em razão de convocação para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, conforme Portaria TJMT/PRES n. 95, de 3 de fevereiro de 2022 (id. 119642986 – Pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela empresa BZW — COMPANHIA DIGITAL, visando reforma da r. sentença proferida pela Segunda Vara da Comarca de Juara-MT que, na Ação Anulatória de Débito com Pedido de Antecipação de Tutela n. 0002785-10.2014.8.11.0018, julgou improcedentes os pedidos constantes na exordial contra o Município de Juara-MT, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inc. I, do CPC e condeno-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico.

A r. sentença foi proferida em 9/4/2019 (id. 11623977 – Pág. 1 a 3), na vigência do Código de Processo Civil de 2015, então, o recurso de apelação cível será examinado sob a ótica deste diploma processual.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do presente recurso de apelação cível, eis que tempestivo, cabível e preparado,
conheço
do apelo.

I – Questões preliminares

Antes de adentrar ao mérito recursal, consigno que a apelante formula, preliminarmente, pedidos de nulidade da: (i) multa por falta de fundamentação da decisão administrativa, (ii) decretação de revelia e (iii) cerceamento de sua defesa;

Em relação ao primeiro item – multa por falta de fundamentação da decisão administrativa, ele é matéria de mérito, motivo pelo qual será analisado no capítulo meritório.

(ii) decretação de revelia

Quanto a outra nulidade da multa arguida, (ii) decretação de revelia não se aplica em processo administrativo, também merece ser
rejeitada
.

Isso porque que não compete ao Poder Judiciário revisar o ato administrativo de aplicação de multa, sob pena de imiscuir-se na competência administrativa, sendo devido apenas o exame da legalidade e da legitimidade do ato administrativo, dos eventuais vícios formais ou dos que atentem contra os princípios constitucionais.

É sabido que a decretação da revelia autoriza que se presuma como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora; todavia tal presunção é relativa e pode ceder ante as provas produzidas em sentido contrário.

Desse modo, a decretação da revelia não impõe ao Juízo que aceite, automaticamente, como verdadeiros os fatos alegados pelo autor, ele pode formar convicção em sentido contrário, de acordo com o princípio do livre convencimento fundamentado.

Sobre esta questão, esta Corte já se pronunciou,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DE AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO E APLICAÇÃO DA REVELIA REJEITADA – ANULAÇÃO MULTA APLICADA PELO PROCON – ILEGALIDADE INEXISTENTE – RECURSO IMPROVIDO.

(...) 3 – A revelia não implica automaticamente reconhecimento do direito postulado pelo autor, mormente chegando o Juiz a convencimento diverso do quanto pleiteado, quer por inverossimilhançadas alegações, quer por inaplicação do direito invocado à espécie. Em que pese evidenciada a revelia, tal fato não induz necessariamente à procedência da ação, pois não afasta a possibilidade de análise da matéria de direito. (...)
[TJMT,

Apelação n. 88841/2013, Quarta Câmara Cível, Relatora: Desa. Serly Marcondes Alves, data de julgamento:07-02-2014)

Em relação à (iii) preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, igualmente
rejeito
.

In casu
, verifica-se que fora oportunizada à apelante a participação em todas as fases do procedimento administrativo, com notificação e ciência dos atos praticados, inclusive com apresentação defesa, como recursos cabíveis na esfera administrativa, sendo assim inexiste o cerceamento de sua defesa.

A propósito,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES PELO JUÍZO A QUO – MULTAPROCON - PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA – REQUISITOS DO ART.489 DP CPC OBSERVADOS – PRELIMINAR REJEITADA – CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTADE ACESSO AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PRECLUSÃO - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART.57 DO CDC - AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS PARA AFERIR - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADOS DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTEVENCIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11º, DO CPC) - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. Não há que falar em cerceamento de defesa quando fora oportunizada pelo Juízo a quo a produção de provas para instruir o processo de origem, momento em que apelante poderia ter requerido que fosse determinado ao recorrido a apresentação de cópia integral do processo administrativo e não o fez, pelo contrário, disse não ter provas adicionais a serem produzidas. Considerando a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, cabe ao autor a juntada de cópia integral do procedimento que culminou na fixação de multa, conforme disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a suscitar ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade quando da aplicação da pena. Conforme disposto no artigo 85, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o litigante que sair vencido pagará honorários ao advogado vencedor. Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC.
(N.U 1017001-16.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/09/2021, Publicado no DJE 06/10/2021)

Afastadas as preliminares arguidas, passo à análise da insurgência recursal referente ao mérito.

A alegação de afastamento da infração praticada não merece acolhimento.

A primeira questão a ser objetivo de análise é a nulidade da multa imposta por falta de fundamentação da decisão administrativa.

Em observância aos documentos constantes no presente processo, verifica-se que a decisão administrativa proferida pelo Procon - Município de Juara, em 5/12/2011 (id. 11623475 - Pág. 1 – fl. 45 - carimbo) detém as fundamentações legais que fizeram incidir a imposição da multa em desfavor da apelante, cuja transcrição parcial dessa decisão faço a seguir:

(...)
4. Da reclamação fundamentada e da aplicação de penalidade administrativa
:

Pelo exposto, entende-se que a reclamação é subsistente, com fulcro nos arts. 4º, I, III, V, VI; 6º, 18, § 1º, I, em todos os seus parâmetros, todos do CDC.

Em atenção às regras do artigo 33, § 2º, Decreto 2181/97, art. 51, do CDC e, e demais pertinentes do Decreto 2.181/97, passa-se à aplicação da pena administrativa: (...)

Nesse sentido, esta Corte de Justiça já julgou,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE PELO JUÍZO A QUO – MULTAPROCON – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA– REQUERIDA A NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DA MULTA– IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – LEGITIMIDADE DO PROCON PARA RECONHECIMENTO DA INFRAÇÃO E APLICAÇÃO DA MULTA– DECISÃO ADMINISTRATIVA REGULARMENTE MOTIVADA PELA VERIFICAÇÃO DE CONDUTA LESIVA AO CONSUMIDOR – VALOR DA MULTAAPLICADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E AO ART.57 DO CDC – MULTA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11º, DO CPC) - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Inviável cogitar a declaração de nulidade da decisão administrativa que reconheceu a prática de infração à legislação consumerista e ensejou a aplicação da multa pelo PROCON quando se constata a observância aos preceitos legais, o respeito ao contraditório e à ampla defesa, bem como a devida fundamentação da decisão.

Observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Não há que falar em minoração do valor da penalidade aplicada, ante a observância dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC.
(N.U 1000590-24.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

EMENTA: PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – EXECUÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA – CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA PROFERIDA PELO PROCON – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO – NÃO CONFIGURADA – MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – NULIDADE DA CDA – PRESSUPOSTOS DE VALIDADE E LIQUIDEZ – PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...] Não há falar em vícios da formalização da CDA, uma vez que foram observados os pressupostos dos artigos 202, do CTN, bem como o artigo 2º, §5º, da Lei Federal n. 6.830/1980.
(N.U 0003831-62.2017.8.11.0007, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Des. MARCIO VIDAL, julgado em 15/3/2021, publicado no DJE 24/3/2021)

Por isso, a decisão administrativa do PROCON-Juara-MT encontra-se devidamente motivada, estando devidamente lastreada a multa imposta à apelante, nesse aspecto.

Ademais, não compete ao Poder Judiciário revisar o mérito do ato administrativo praticado pelo apelado – apenas no aspecto formal admite-se a análise do ato –, sob pena de interferir na competência administrativa de outro Poder.

A cominação da multa pelo PROCON tem previsão legal nos
arts. 56, inc. I, e 57,
caput
e parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis:

(...) Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa; (...)

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

À vista disso, ficou evidente o cometimento da infração pela apelante, pois houve o registro da reclamação do consumidor JOSÉ ANDRE DE OLIVEIRA junto ao PROCON, que depois de tentar sem sucesso com a apelante a troca do computador “Atlas Gold”, adquirido de uma compra via internet, no valor de R$ 1.199,00 (um mil, cento e noventa e nove reais), que apresentou defeito no CPU.

O Procon do Município de Juara, mediante a instauração do Processo Administrativo n. 424/2011, oportunizou defesa à apelante e acolheu o pedido consumidor, nos termos do art. 18, § 1º, inc. I, CDC, para que a apelante procedesse a troca do CPU, sob pena de aplicação de multa no valor R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Para corroborar com esse entendimento, cito jurisprudência do TJMG,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA.

Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal. A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato. Recurso conhecido, mas não provido.
(TJMG, Apelação Cível n. 1.0701.13.004149-7/001, 3° Câmara Cível, Relator: Des. Amauri Pinto Ferreira. Data de julgamento: 09/2/2017. Data da publicação: 07 de março de 2017).

Em relação à minoração da multa em aplicação à regra da razoabilidade e do não confisco não assiste razão, pois a sanção foi adequada e em o escopo de evitar novas práticas ilícitas pela pessoa jurídica ora apelante, devendo, para tanto, observados os pressupostos previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.
(Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Além do fato, de que a multa possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não se trata de reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, de mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor, conforme manifestação do Ministro do Superior Tribunal de Justiça: “
A Multa prevista no art. 56 do CDC não visa à reparação de dano causado ao Consumidor, mas sim à punição pela infração às normas que tutelam as relações de consumo
”. (STJ – RMS 21520/RN, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 17/08/2006)”

No presente caso, a fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor levou em consideração a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor

- empresa de grande porte, como bem dispôs a decisão administrativa do Procon-Juara ao mencionar o art. 25, inc. II, c/c art. 26, inc. IV, ambos do Decreto n. 2.181/97 e a sentença proferida em Primeira Instância.

No mais, no que diz respeito ao alegado caráter confiscatório da multa, isso também não ocorre, “
uma vez que cominada em razão do descumprimento de uma obrigação, é devida a sanção e o percentual aplicado se encontra de acordo com a previsão legal”,
enquanto que
“o princípio constitucional do não-confisco, insculpido no art. 150, IV, da CF/88, dirige-se a tributo, que detêm conteúdo nitidamente intimidatório, impingidas aos contribuintes omissos e inadimplentes, com vistas, inclusive, a coibir a sonegação fiscal”
, como bem citou a Desembargadora Maria Aparecido Ribeiro, nos autos de Recurso de Apelação Cível n. 0004182-15.2015.8.11.0004.

A propósito
:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – MULTA PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO – VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON – PENALIDADES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – MULTA MANTIDA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADOS DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11º, DO CPC) – RECURSO PROVIDO.

Não há que falar em minoração do valor da penalidade aplicada, ante a observância dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Conforme disposto no artigo 85, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o litigante que sair vencido pagará honorários ao advogado vencedor.

Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC
. (TJMT, Apelação Cível n. 0502744-77.2015.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Des. MARCIO APARECIDO GUEDES, Data do Julgamento: 28/06/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - MULTA DO PROCON - CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Lei nº 8.078/90, que instituiu o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, traz no seu artigo 56, I e parágrafo único c/c art. 105, atribuição ao Procon, estadual e municipal, para aplicar sanção administrativa aos responsáveis por práticas de mercado contrárias aos interesses do consumidor, assim como dispõe em seu artigo 18, do Decreto nº 2.181/97.

2. Não compete ao Judiciário imiscuir-se em questões decisórias de cunho administrativo, sendo de sua competência, apenas, a análise da legalidade dos atos, de forma que as questões relacionadas ao mérito da situação não poderão ser apreciadas.

3. Na fixação do valor da sanção, deve-se observar ao princípio da proporcionalidade, além do disposto no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem assim o porte econômico do fornecedor e a natureza da infração, alcançando o seu caráter pedagógico e não ensejando enriquecimento ilícito.

4. A multa arbitrada pelo Procon foi fixada sopesando a atitude da Apelante e o seu poder econômico no que se refere à irregularidade apurada contra o consumidor.

5. Apelo desprovido.
(TJMT, Apelação n. 1000889-98.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12/07/2021, publicado no DJE 21/07/2021)

Ante o exposto,
REJEITO
as preliminares arguidas e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto pela empresa BZW — COMPANHIA DIGITAL.

Ainda, com amparo no art. 85, § 11, do CPC,
majoro a verba sucumbencial anteriormente fixada, para o percentual de 12% (doze por cento) sobre
o valor do proveito econômico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022